Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-27.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-27.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GREGORIA DE OLIVEIRA TEODORA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-27.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADOS: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730 e FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112.

AGRAVADO: GREGORIA DE OLIVEIRA TEODORA.

ADVOGADO: JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS – OAB/PA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DIVERGENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a divergência entre os dados do contrato questionado e aquele apresentado pela parte recorrente. A decisão reconheceu a falha na prestação do serviço e manteve a indenização por danos morais, reduzindo o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada, considerando a alegação da parte agravante de que o contrato questionado foi devidamente juntado aos autos, demonstrando a regularidade da contratação, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Análise dos contratos apresentados revela divergência de informações, corroborando a falha na prestação do serviço pelo recorrido, que privou a parte agravante de parcela de seu benefício previdenciário.

4. A configuração de danos morais é manifesta, dada a natureza alimentar da verba indevidamente descontada, afetando uma pessoa idosa, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a indenização por danos morais se mostra adequado e proporcional, em consonância com precedentes jurisprudenciais e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Há dever de indenizar por falha na prestação do serviço, quando comprovada a divergência entre os contratos apresentados e o descontado indevidamente em benefício previdenciário; 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo considerado exorbitante quando fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-27.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.

ADVOGADOS:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730 e FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112.

AGRAVADO:
GREGORIA DE OLIVEIRA TEODORA.

ADVOGADO:
JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS – OAB/PA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
em face de
GREGORIA DE OLIVEIRA TEODORA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Em suas
razões
, a parte agravante defende a reforma da decisão monocrática, argumentando que o contrato questionado foi devidamente juntado aos autos e que teria sido comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual entende como ausente o dever indenizar.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DIVERGENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a divergência entre os dados do contrato questionado e aquele apresentado pela parte recorrente. A decisão reconheceu a falha na prestação do serviço e manteve a indenização por danos morais, reduzindo o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada, considerando a alegação da parte agravante de que o contrato questionado foi devidamente juntado aos autos, demonstrando a regularidade da contratação, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Análise dos contratos apresentados revela divergência de informações, corroborando a falha na prestação do serviço pelo recorrido, que privou a parte agravante de parcela de seu benefício previdenciário.

4. A configuração de danos morais é manifesta, dada a natureza alimentar da verba indevidamente descontada, afetando uma pessoa idosa, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a indenização por danos morais se mostra adequado e proporcional, em consonância com precedentes jurisprudenciais e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Há dever de indenizar por falha na prestação do serviço, quando comprovada a divergência entre os contratos apresentados e o descontado indevidamente em benefício previdenciário; 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo considerado exorbitante quando fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os dados do contrato juntado aos autos divergem daquele questionado na inicial, conforme demostro a seguir.

Os dados da contratação questionada são os seguintes:

Contrato nº 11371759

Data de inclusão: 03/02/2017

Limite: R$ 1.103,00

Valor: R$ 45,91

Ocorre que os dados do contrato juntado pelo apelante são divergentes, senão, veja-se:

Contrato Nº ADE: 40521904

Data da formalização: 02/12/2015

Valor: R$ 39,40

Valor do crédito: R$ 1.030,00

Logo, não há como se acolher a tese de comprovação e de regularidade da contratação, daí porque está presente o dever de indenizar.

O pedido de compensação já foi deferido na decisão monocrática.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam devidamente configurados, pois a parte apelante, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelado, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.

2.
A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (Apelação Cível nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/05/2020)

O valor da indenização deve ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme redução promovida na decisão monocrática agravada, pois tal valor se adequa à realidade dos autos, conforme ali demonstrado, e está de acordo aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção. Ademais, o valor em questão não se mostra exorbitante ou exagerado e está longe de representar enriquecimento ilícito, bem como está dentro dos padrões estabelecidos pela jurisprudência, senão, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

1. Restou demonstrado nos autos a contratação fraudulenta do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos na aposentadoria da apelada, não tendo a instituição bancária ora apelante se desincumbido do seu ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado.

1.1. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

2. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

2.1. Assim, é imperiosa a redução do quantum indenizatório a título de dano moral, para R$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo este mais adequado a reparar a lesão psicológica causada à apelada.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que lhe foi indevidamente descontado, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(AP 0800444-40.2021.8.14.0085, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1529503/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025